Tribunal: TJMT
Processo: 1020917-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020917-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.354.831-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), K. F. D. P. - CPF: 081.317.181-40 (AGRAVANTE), K. F. D. P. - CPF: 061.141.021-42 (AGRAVANTE), ROSIMEIRE FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.354.831-45 (REPRESENTANTE), CLAUDEIR DO PRADO - CPF: 023.554.641-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – FILHOS MENORES – ALIMENTOS PROVISIONAIS FIXADOS PELO JUÍZO
A QUO
EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE ENTRE A NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E A POSSIBILIDADE DO OBRIGADO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, DEMONSTRADOS – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1o, CC).

Deve ser mantida a verba alimentar fixada no juízo de origem quando da análise do conjunto probatório não se evidencia a necessidade de alteração, haja vista a observância do binômio necessidade-possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por K. F. D. P. e Outros., representados por sua genitora ROSIMEIRE FERREIRA RIBEIRO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de regularização de guarda c/c fixação de alimentos e regularização de visitas no 1005145-50.2022.8.11.0007, fixou alimentos provisórios às agravantes no percentual de 30% de um salário mínimo.

Em suas razões, a parte recorrente aduz, em síntese, que o recorrido possui capacidade financeira maior do que a apresentada nos autos, de modo que deve ser reformada a decisão para que os alimentos sejam fixados no valor de 58% de seus rendimentos.

Assim, a parte agravante pugna pelo provimento deste agravo de instrumento, para fixar os alimentos provisórios em 58% dos rendimentos do Agravado, atualmente equivalente a R$702,96 (setecentos e dois reais e noventa e seis centavos).

A liminar recursal foi indeferida.

Mesmo intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio de sua ínclita representante, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, em parecer de id. 159757676, opinou pelo desprovimento do recurso.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo,
ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Em relação à obrigação de prestar alimentos aos filhos, cumpre enfatizar, que recai no dever de sustento, previsto na Constituição Federal, sendo exigível independentemente da situação econômica dos genitores,
mas dentro de suas possibilidades
.

O art. 229 da CF dispõe que “
os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade
.”

Desta feita, independentemente dos ganhos dos genitores,
ambos devem contribuir
para o sustento dos filhos, obviamente, na medida do possível e observado o binômio necessidade x possibilidade.

Diga-se, ainda, que para a fixação do
quantum
da pensão alimentícia, é necessário a observância da proporcionalidade entre a possibilidade econômica do alimentante e as necessidades do alimentado, nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Para ilustrar, transcrevo o ensinamento da autora Maria Helena Diniz, na obra “Código Civil Anotado”, 4a ed., Saraiva, p. 361:

“Imprescindível será que haja proporcionalidade na fixação dos alimentos entre as necessidades do alimentando e os recursos econômico-financeiros do alimentante, sendo que a equação desses dois fatores deverá ser feita, em cada caso concreto, levando-se em conta que a pensão alimentícia será concedida sempre 'ad necessitatem.”

Embora presumida a necessidade em virtude da menoridade, sua extensão deve ser provada. Nessa linha,
deve se respeitar a percuciência do julgador em relação aos fatos
, pois, por ter tido contato com as provas e as partes, possui maior sensibilidade para aferir as circunstâncias fáticas existentes, de modo a arbitrar a pensão de acordo com os gastos com alimentação, vestuário, lazer, saúde, educação, moradia, dentre outros, em obediência ao Princípio da Possibilidade e Necessidade.

No caso dos autos, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar cabalmente no curso processual a alteração na capacidade econômica e/ou financeira do apelado para arcar com o pagamento dos alimentos em patamar superior ao fixado pela sentença.

A simples afirmação, destituída de provas, da possibilidade financeira do alimentante em arcar com os alimentos em quantia maior do que a fixada, não é apta para dar guarida à pretensão. Esta, aliás, é a orientação desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor dos alimentos deve ser fixado pelo juiz à luz do binômio da necessidade do(s) alimentado(s), bem como, da possibilidade do alimentante, em conformidade com o princípio da proporcionalidade, podendo tal valor ser reduzido ou majorado a qualquer tempo, desde que fiquem comprovadas as modificações no quadro fático das partes. 2. É ônus do alimentante a comprovação de sua incapacidade financeira para arcar com o valor estipulado pelo juízo, eis que a necessidade dos descendentes mostra-se presumível. 3. Ausente qualquer prova acerca das alegações da parte, é imprescindível a manutenção da sentença. (N.U 100998625.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Assim, ante a ausência de provas da alteração na capacidade econômica do apelado, inviável é a majoração do valor dos alimentos. Afinal, a alteração do pensionamento demanda prova inequívoca da alteração da possibilidade do alimentante e/ou necessidade do alimentando.

Portanto, entendo que não deve ser deferida,
por ora
, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023